Tribunal: TJMT
Processo: 0001045-91.2011.8.11.0092
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001045-91.2011.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (AGRAVANTE), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EMBARGANTE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - SITUAÇÃO DE CARÊNCIA ECONÔMICA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – PEDIDO DE PARCELAMENTO EM VINTE PARCELAS -- NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça deve ser destinado aos realmente necessitados, que não ostentem possibilidade de suportar as despesas do processo judicial sem prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

O simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não faz presumir a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o que deve ser comprovado nos autos.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6o, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que não foi demonstrado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001045-91.2011.8.11.0092

AGRAVANTE: JOAO BRASIL KOHLRAUSCH

AGRAVADO: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
João Brasil Kohlrausch,
contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de assistência judiciária formulado no presente Recurso de Apelação no 0001045-91.2011.8.11.0092, movido em desfavor de
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.

Em síntese, reclama que foi demonstrada a hipossuficiência financeira e o alto custo para que consiga exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório na demanda.

Alega que é produtor rural e junto a seus irmãos ingressaram com pedido de Recuperação Judicial no

1000173-78.2019.8.11.0092, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Alto Taquari/MT, pendente de julgamento o processamento do pedido junto ao STJ no AREsp 1.631.945/MT - Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, o que por si só demonstra a dificuldade financeira apta a concessão da gratuidade pretendida.

Aduz que responde por várias execuções, bem assim os extratos da SERASA e certidão de débitos tributários evidenciam a sua grave situação financeira, que impossibilita custar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Justifica que a concessão do benefício acena com o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que as diversas execuções que responde, penhoras, arrestos, excussões de garantias hipotecárias de imóveis rurais e adjudicação, que são seu meio de exercício das atividades rurais, acabaram por minar sua capacidade financeira.

Reforça que é dever do Estado prestar assistência jurídica integral aos que comprovarem a insuficiência de recursos. De modo que o indeferimento do pedido fere o princípio da inafastabilidade do Judiciário (artigo 5o, inciso XXXV).

Postula a reconsideração da decisão, ou, seja colocado em mesa o presente Agravo Interno a fim de que seja concedido o benefício da Justiça Gratuita em favor do agravante. De forma sucessivo, a redução das custas à metade do valor ou o parcelamento das custas em 20 parcelas iguais.

Na contraminuta, a agravada pede o desprovimento do recurso (
165630152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (id.
161846696
):

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Recurso de Agravo de Apelação interposto por João Brasil Kohlrausch, contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos em desfavor de COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. (id 159379960).

De início, o apelante postula a concessão do benefício da assistência judiciária, porque não tem condições de arcar com o pagamento do ônus de sucumbência e preparo do recurso.

O pedido veio desacompanhado de documentos que comprovem o alegado.

Fora concedido prazo para o recorrente comprovar, por meio de documentos, a condição alegada (id 160352186).

Em resposta, juntou petição em que alega que é produtor rural e junto a seus irmãos ingressaram com pedido de Recuperação Judicial no 1000173-78.2019.8.11.0092, em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Alto Taquari/MT, pendente de julgamento o processamento do pedido junto ao STJ no AREsp 1.631.945/MT - Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, o que indica o “estado de penúria financeira do Apelante”.

Aduz que responde por várias execuções, bem assim os extratos da SERASA e certidão de débitos tributários evidenciam a sua grave situação financeira, que impossibilita custar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Além disso, defende que a crise oriunda da pandemia pela COVID 19 só fez agravar sua situação.

Pede a concessão do benefício, sob pena de impossibilitar o acesso à jurisdição.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa natural ou jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa ou pessoa física não tenham condições de custear as despesas processuais.

Além disso, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício.

Do exposto, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pelo pedido de processamento da Recuperação Judicial, como quer fazer crer o recorrente, caso em que não procede o pedido.

Ocorre que tal argumento não se revela apto a demonstrar a alegada necessidade.

A despeito da juntada, pelo agravante, de andamentos processuais que indicam responder por execuções, bem assim o Score negativo da SERASA e extrato de inscrição na dívida ativa,
fato é que não colacionou nenhum documento que indicasse sua renda,
isto é, cópia de extratos bancários, imposto de renda entre outros, cuja oportunidade lhe foi franqueada (id 160352186).

Logo, conclui-se de tais documentos que, malgrado o recorrente possa estar efetivamente enfrentando dissabores decorrentes da crise sanitária que assolou o país, não se tem notícia e comprovação de que esteja ou não desempenhando suas atividades e, como dito, qual seria sua renda e patrimônio.

Assim, não se pode confundir circunstâncias financeiras desfavoráveis, pelas quais produtor rural pode passar, especialmente em conjunturas macroeconômicas complicadas como as atuais, com a situação específica do vulnerável, este sim que não pode enfrentar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração de personalidade jurídica inversa e reconhecimento de grupo econômico Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita Pessoa Jurídica Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Vulnerabilidade não demonstrada Executada ostenta relevante ativo circulante e patrimônio líquido. O fato de possuir dívidas não confere, por si só, o direito à gratuidade integral. Empresa que se mantém em atividade. Contratação de advogado particular Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO”.(TJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2241875-63.2022.8.26.0000, Relatora Desa. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, julgado em 28-02-2023).

Vale ressaltar, ainda, que o pedido de processamento de recuperação judicial isoladamente considerado não é indicativo de absoluta incapacidade financeira do empresário. Aliás, conforme prevê o art. 53, inciso II, da Lei n° 11.101/2005, o devedor, para obter a aprovação do respectivo plano, precisa demonstrar sua viabilidade econômica perante os credores. Afinal, descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais.

Neste cenário, o pagamento das custas processuais não pode ser entendido como empecilho para o cumprimento dos compromissos assumidos perante seus credores.

Em diversos julgamentos o C. Superior Tribunal de Justiça adotou o mesmo posicionamento, no sentido de manter o indeferimento da gratuidade judiciária a sociedade empresária em recuperação judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência vem se manifestando:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. PARTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese fora oportunizado pelo juiz de origem prazo para que a parte agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto a recorrente não trouxe aos autos documentos atuais para comprovar o estado de hipossuficiência financeira, sequer trouxe comprovação de despesas.

“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (
STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

“Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios" (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015).

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. 8. Recurso desprovido.”
(N.U 1003749-16.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022) (grifei)

Importante salientar, por fim, que as custas judiciais consistem na contrapartida devida pelo particular que tem por fato gerador a prestação de um serviço público específico e divisível (o exercício da tutela jurisdicional), ostentam, assim, natureza jurídica tributária e qualificam-se, quanto à espécie, como taxas. A circunstância que faz avultar que o deferimento imoderado e injustificado da gratuidade deve ser evitado, sob pena de comprometimento da própria manutenção da máquina pública.

Do exposto, não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira, nega-se o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária formulada pelo apelante João Brasil Kohlrausch.

Desse modo,
intime-se o apelante, por seu patrono, para realizar o preparo do recurso, sob pena de deserção
(art. 1.007, do CPC).

As razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita.

Lado outro, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia e, eventualmente não observado por ocasião da apreciação do pedido na decisão proferida aos 17-3-2023 (id.

161846696).

Frisa-se, bem a propósito, que a comprovação apenas de que o agravante responde por execuções, o Score negativo da SERASA e extrato de inscrição na dívida ativa,
fato é que não colacionou nenhum documento que indicasse sua renda, isto é, cópia de extratos bancários, imposto de renda entre outros, cuja oportunidade lhe foi franqueada
(id 160352186).

Logo, não se tem notícia e comprovação de que esteja ou não desempenhando suas atividades e, como dito, qual seria sua renda e patrimônio.

Assim, não se pode confundir circunstâncias financeiras desfavoráveis, pelas quais produtor rural pode passar, especialmente em conjunturas macroeconômicas complicadas como as atuais, com a situação específica do vulnerável, este sim que não pode enfrentar o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, as circunstâncias postas aos demais elementos do processo, evidenciam não se tratar como destinatário da lei que assegura a dispensa do pagamento das custas, porquanto hipossuficientes financeiramente.

Pelas razões já expostas, os argumentos do recorrente não têm força suficiente para a modificação da decisão impugnada.

Por fim, no que tange ao pedido de parcelamento, observa-se que além de ter sido agitada apenas em sede do presente Agravo Interno, veio sem a devida comprovação da necessidade.

Em pese as alegações do agravante, sabe-se que é necessária a demonstração de que não tem como pagar as custas integralmente, porquanto o benefício não é amplo e absoluto.

Imprescindível a comprovação de que o pagamento, em parcela única, que é a regra, comprometerá a saúde financeira do postulante.

Acerca da questão, dispõe o art. 98, §6o, do CPC, in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§6o - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Em atenção à regra do processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, consigna expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

(...)

§6o. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7o. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz. ”.

Como se vê, a concessão do parcelamento é possível, mas depende da análise de cada caso concreto, porquanto é dever do postulante a comprovação de que não consegue pagar a integralidade, em uma só parcela, o que não é o caso em exame, porque o recorrente não fez a prova necessária para que o pedido pudesse ser deferido.

No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, o que afasta a possibilidade do parcelamento das referidas custas.

A
jurisprudência a respeito:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL – INCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais, ou facultar o pagamento parcelado das mesmas. 2. No entanto, para deferimento do parcelamento do preparo recursal, deve existir nos autos indícios de prova que demonstre a insuficiência de recursos da parte. 3. No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente não demonstrou a alegada hipossuficiência, tampouco, a impossibilidade financeira de pagamento do preparo recursal em parcela única, não havendo que se possibilitar o parcelamento das referidas custas”

(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgInt 0013941-39.2018.8.11.0055 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES – j. 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023